Tribunal: TJMT
Processo: 1007954-68.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1007954-68.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER
IMPETRANTE(S): DR. AUGUSTO CÉSAR CARVALHO FRUTUOSO
PACIENTE(S): WANDERSON BARBOSA ALVES
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de WANDERSON BARBOSA ALVES contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, nos autos de incidente processual (PJE – no 1006631-96.2021.8.11.0042), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal e ameaça no ambiente doméstico - arts. 129, § 9o e 147, todos do CP - (ID 86572475).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) seriam aplicáveis medidas cautelares alternativas.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente, sem prejuízo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (ID 86572471), com documentos (ID 86572472/ID 86572475).
Relatos.
Em 2.5.2021, o Juízo singular, em audiência de custódia registrada em vídeo e a requerimento do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva, para a garantia da ordem pública e integridade física e psíquica da vítima Adriana Pereira da Silva (PJE – no 1006631-96.2021.8.11.0042).
Pois bem.
A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de assegurar a integridade física de Adriana Pereira da Silva, a qual relatou, perante a autoridade policial, ter sido agredida pelo paciente, que “se apossou de um pedaço de madeira e desferiu um golpe contra ela, porém ela conseguiu se defender com os braços e mesmo assim, ficou lesionada”; sendo que ao acionar a polícia, o paciente verbalizou: “se você estiver acionando a polícia vai ser pior, porque eu não vou ficar preso pro resto da vida”. (ID 86572475).
O risco à integridade corporal da vítima autoriza a prisão cautelar (STJ, HC no 473.053/SP - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 18.5.2020; STJ, HC 435.434/PB – Relator: Min. Ribeiro Dantas -24.4.2018), ao menos em análise liminar.
Enfim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, (CPP, art. 282, § 6o), não se evidencia que seriam suficientes para preservar a ordem pública diante da reiteração delitiva do paciente, o qual registra envolvimento criminal pretérito por ameaça (Código 522188 - Sistema Primus) e ação penal em andamento por roubo majorado pelo concurso de pessoas (PJE no 0021617-82.2015.8.11.0042), ao menos em análise perfunctória (STJ, AgRg no HC 619.159/ES, Relator: Min. Nefi Cordeiro 26.2.2021).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de maio de 2021.
Des. MARCOS MACHADO